Tribunal: TJDFT
Processo: 0721057-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA CONTRATAÇÃO. TERCEIRIZADOS. PROVA. ARBITRARIEDADE. AUSENTE. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 837.311, fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge apenas nos seguintes casos: “(1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (2) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

2. A mera contratação de mão-de-obra terceirizada, no prazo de validade do concurso público, não caracteriza por si só preterição na convocação e nomeação de candidatos aprovados, salvo quando cabalmente demonstrada a integral identidade entre as funções, a necessidade permanente do serviço e a existência de cargos vagos no quadro efetivo do ente público.

3. No caso, não logrou a candidata se desincumbir do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de provar nem a integral identidade entre as atividades previstas no edital do concurso público em que aprovada e naquelas a serem prestadas pelas empresas terceirizadas contratadas pelo ente público nem a exata quantidade de empregados terceirizados contratados para a localidade para a qual se candidatou, o que sequer possibilita presumir que essas contratações alcançariam a sua colocação no certame.

4. Não tendo a candidata sido aprovada dentro do número de vagas previsto em edital e não sendo o caso de inobservância da ordem de classificação, não há se falar em direito subjetivo à nomeação, senão mera expectativa de direito.

5. Recurso conhecido e desprovido.